Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005669-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO SERGIO PIFFER - CPF: 024.809.698-27 (ADVOGADO), MARCELO DE ALMEIDA FEO - CPF: 158.209.378-48 (AGRAVANTE), VICTOR MAGNO FAIDIGA FLOSI - CPF: 349.157.398-05 (AGRAVANTE), ADRIANO RUPPENTHAL - CPF: 537.133.709-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa disposição do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba salarial, sob pena de atingir o caráter alimentar, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 10055669-68.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, indeferiu o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do agravado.

Os agravantes alegam que ajuizaram a presente demanda visando o recebimento de créditos oriundos de servidos educacionais e que a sentença foi pela procedência do pedido com condenação do agravado em R$13.929,78.

Aduzem que, com o trânsito em julgado, sobreveio o Cumprimento de Sentença,
“procedendo-se à inúmeras e incansáveis tentativas de recebimento dos valores devidos, sempre sem sucesso em quitar a dívida em sua integralidade”
.

Afirmam que, ao descobrirem que o agravado é funcionário da empresa
Associação Barragarcense de Educação e Cultura, atualmente denominada SEAR – Sociedade Educacional do Araguaia Ltda
, ficando demonstrado que ele tem condições de saldar o débito.

Pondera que, apesar de o CPC estabelecer a impenhorabilidade salarial, também contempla o princípio da efetividade na Execução, bem como a utilização do artigo 139, IV, do CPC, que trata da aplicabilidade de medidas executivas atípicas para garantia da satisfação da dívida.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 127966172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A discussão principal é sobre o bloqueio de percentual do salário do agravado para saldar o crédito objeto do presente Cumprimento de Sentença.

O artigo 833, inciso IV, do novo CPC (correspondente ao artigo 649, IV, do CPC/73) estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte, em regra, verbas de natureza alimentar são impenhoráveis para quitação de obrigações de natureza não alimentar até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, a fim de assegurar o mínimo existencial ao devedor
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.731.177/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31/3/2022.). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE

DO

CPC/73.

EXECUÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PENHORA.

SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE.

ART. 649, IV, DO CPC/73.

DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3.

O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 712.651/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 06/09/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO

INTERNO

NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS

EM

CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA

DÍVIDA.

CONSIGNAÇÃO

NÃO

CONTRATADA.

IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO. 1.

O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:

a)

de

dívida

alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação

expressa

de

desconto por consignação, hipótese em que a penhora

deverá

observar

o

limite

de

30%

(trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como os rendimentos mensais líquidos do agravante gravitam em torno da quantia de R$ 1.890,38 (um mil oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para tanto, nem os autos versam sobre o pagamento de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada, com a consequente liberação dos valores penhorados.

(N.U 1005372-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar
.

(N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Sem destaque no original).

Ainda que não se desconheça e até mesmo compartilhe do entendimento de qu
e
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), no caso concreto, a remuneração líquida do agravado é de pouco mais de R$ 2.500,00, de modo que há presunção de que é totalmente utilizada para gastos existenciais mínimos, como saúde, educação, transporte, alimentação, lazer, etc..

Como também não há notícia de que tenha autorizado qualquer tipo de desconto, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco de circunstância que comporte a flexibilização da lei, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022